Tribunal: TJBA
Processo: 8031790-62.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031790-62.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELANE BRANDAO FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk4

ACORDÃO

APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031790-62.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ELANE BRANDAO FERREIRA DE LIMA
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .